Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-37.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MPDFT. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. OMISSÃO. IMPROBIDADE. CONVERSÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIDO.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos, visando a declaração de nulidade por ausência de intimação do MPDFT e buscando sanar omissão no tocante à conversão da ação de improbidade em ação civil pública.
2. Ainda que seja o caso de intervenção obrigatória do Ministério Público e que algum ato tenha sido processado à sua revelia, a nulidade apenas será declarada se configurado o efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
4. A ação por ato de improbidade administrativa foi ajuizada em agosto/2017, ou seja, muito antes da alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.230/2021, de modo que, a toda evidência, não se vislumbrava a pretendida conversão.
5. Em nenhum momento do processo, com exceção dos presentes embargos de declaração, a questão acerca de eventual conversão da ação foi suscitada por alguma das partes, de modo que não se vislumbra omissão.
6. Rejeito a preliminar de nulidade. Embargos declaratórios desprovidos.